Tribunal: TJDFT
Processo: 0739098-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739098-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI LUIZ EULALIO DA MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DAVI LUIZ EULALIO DA MAIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível, que, nos autos do Processo no 0739098-13.2022.8.07.0001, em que litiga com BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 140026045, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41412399), o agravante alega que sua situação de superendividado é manifesta e está provada por farta documentação. Diz ser Policial Militar do Distrito Federal, auferindo remuneração bruta de R$10.000,00. Narra que diante da sua condição de servidor público distrital contraiu diversas dívidas. Indica que 95% dos seus rendimentos estão comprometidos. Discorre sobre a disciplina prevista nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ativo, com a concessão da gratuidade da justiça e determinação de prosseguimento do feito, sem a necessidade de recolhimento das custas e demais despesas. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme ele próprio admite nas razões recursais, tem rendimento bruto de R$10.370,53, que está em grande parte comprometido com o pagamento de empréstimos consignados e debitados em conta corrente. Compulsando o contracheque anexado no ID 41413078, verifica-se que o agravante possui um rendimento líquido mensal de R$5.919,35. Embora o recorrente alegue que este valor também é utilizado para pagamento de outros empréstimos e que só lhe resta uma quantia ínfima ao final do mês, não se pode olvidar que possui renda muito superior à vasta maioria da população brasileira, e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, não são altas. Cumpre ressaltar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em geral, como a taxa judiciária. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020) De tal maneira, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator